Tribunal: STF
Processo: Rcl 75815
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Mafra de Laet Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 021637-42.2017.5.04.0012, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, a ora beneficiária fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contratos civis firmados entre as partes, foram reconhecidas relações de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Na petição inicial, a reclamante alegou ter trabalhado como empregada do reclamado, nos moldes do art. 3º da CLT, embora formalmente inserida como sócia, de 16.06.2014 até 21.02.2017, como advogada e a partir de agosto/2015 como coordenadora, com salário mensal médio de R$ 2.380,00. Referiu que não houve o registro do vínculo de emprego na CTPS, o que postula na presente demanda.



    A tese da defesa é de que a prestação de serviços se deu de forma autônoma, uma vez que a reclamante integrava o quadro societário da sociedade de advogados.



    Nesse contexto, admitida a prestação de serviços, mas negado o preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, era do reclamado o ônus da prova acerca da presença de fatos impeditivos ao reconhecimento do vínculo empregatício, do que não se desincumbiu a contento.



     O Magistrado a quo apreciou com propriedade a matéria, tendo sido minucioso na análise da integralidade dos elementos probatórios dos autos, os quais possuem prova contundente da subordinação jurídica mantida entre as partes na relação de trabalho estabelecida, de sorte que a sentença deve ser mantida com a adoção dos mesmos fundamentos como razões de decidir:



    "(...) Não houve controvérsia quanto à prestação dos serviços e quanto ao tempo de duração da relação havida entre as partes. Pelo teor da defesa, reconhecida a onerosidade, pessoalidade, não eventualidade, remanescendo controvérsia apenas quanto ao pressuposto subordinação para a configuração do vínculo. Nesse contexto, incumbia à parte reclamada comprovar fatores obstativos ao reconhecimento do vínculo. A tese da defesa é de que a autora era associada/sócia e não empregada.



    A figura do advogado associado é admitida com fulcro no artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. A autora foi formalmente admitida como associada/sócia (ID 9843d6d - Pág. 2). Contudo, nunca é demais lembrar que o direito trabalhista é informado pelo princípio da primazia da realidade sobre as formas, razão pela qual necessário adentrar na realidade fática vivenciada.



    A própria prova documental produzida não corrobora a tese de defesa no sentido de que a relação era societária e sem subordinação. Veja, o capital social do reclamado era de R$ 10.000,00 dividido em 10.000 quotas, 8.591 de Carlos Maximiano, 1.399 quotas em tesouraria e demais sócios, dentre os quais a autora, com uma quota cada (ID 9843d6d - Pág. 5). Conforme o estatuto, cada quota dava direito a um voto e a administração incumbia ao Sr. Carlos Maximiano. Mesmo com ingressos e saídas de sócios, a distribuição de quotas permaneceu a mesma, vide ID d0276ca - Pág. 6. Ora, essa formalização, por si só, revela que o Sr. Carlos tinha a plena administração e comando da sociedade, sendo irrisórias as cotas e votos dos demais associados.



    Ademais, as fichas financeiras demonstram que mensalmente era adimplido um valor muito aproximado aos supostos sócios. Veja que a reclamante nos meses de agosto, outubro e dezembro de 2014 auferiu exatamente o mesmo valor, de R$ 2.351,32; nos meses de abril, maio e julho de 2015 o valor de R$ 2.364,52, o que refuta a tese da defesa de que se tratava de adiantamento na distribuição de lucros, mas sim salário mensal pela prestação dos serviços. Isso porque carece de verossimilhança, não parece razoável imaginar que a participação nos resultados se desse em valor mensal aproximado e muitas vezes idênticos.



    Além disso, para se ausentar a reclamante precisava de autorização, vide termo aprovação contido no ID a9921d8 - Pág. 1, por exemplo, outra prova documental que refuta a tese da defesa ao revelar a subordinação havida entre as partes. No mesmo sentido, também demonstrando a presente do pressuposto subordinação, o teor dos emails que acompanham a defesa e das conversas do ID 21bde4d.



    Acrescente-se ainda que o cabeçalho da ficha financeira juntada pela defesa no ID 5f17638 - Pág. 1 apresenta tipo de pagamento mensal, há menção de salário (30 dias /mês) e de carga horária 220 horas. A fixação de salário e de carga horária mensal corrobora o vínculo de emprego.



    Outrossim, a preposta admite que havia horário de trabalho a cumprir no escritório, necessidade de anuência da administradora para se ausentar, típica situação de contratação de empregado.



    E, embora a reclamada sustente que a autora, por deter formação acadêmica e qualificação privilegiada não pode ser tratada como hipossuficiente e tinha plena ciência dos vínculos que estava estabelecendo, gize-se que a hipossuficiência se dá sob diversos aspectos e independe da formação profissional e capacidade intelectual do trabalhador. Enquanto o trabalhador pretende ocupar posto de trabalho a fim de possibilitar sua subsistência - seja ele intelectualizado em maior ou menor grau - o empregador detém os meios de produção e indubitavelmente se apresenta desigual na medida de forças.



    No caso sub judice, mesmo sendo a reclamante advogada, inegável que no momento da contratação, caso não aceitasse as condições impostas pelo escritório de advocacia a fim de maquiar a relação de emprego, não seria aceita pela reclamada, o que demonstra sua hipossuficiência assim como a de qualquer outro trabalhador disponível no mercado de trabalho.



    Repito que os ganhos da autora sequer tiveram correlação com os lucros da sociedade - demonstrativos que não foram carreados aos autos e sobre os quais a reclamada detinha ampla e exclusiva aptidão para a prova - uma vez que permaneceram em patamares muito próximos, inclusive algumas vezes idênticos.



    Não fosse isso, a testemunha convidada pelo próprio reclamado depôs: "que trabalha na reclamada em 2015, como estagiário, tendo sido efetivado em 07/07/2016, como assistente jurídico, com vínculo reconhecido; trabalha das 09h às 18h, tendo horário fixo a cumprir; que a reclamante trabalhava junto com o depoente, no mesmo horário; que a reclamante também tinha um expediente a cumprir no escritório, que este era o mesmo horário comercial antes mencionado; que a chefe do local era a Dra. Sabrina, chefe do depoente e também da reclamante; indagado pela procuradora da reclamada se lembra se ter visto a reclamante chegar mais tarde ou sair mais cedo, diz que sim" (grifei). Ora, pelos trechos acima grifados evidente a subordinação da reclamante, sendo a administradora Sabrina a sua chefe. Não se assemelha ao nível de igualdade que deve existir entre os sócios de uma sociedade de advogados a figura de um administrador com poderes de chefia, uma carga horária a cumprir.



    Soma-se a isso, que a ré sequer trouxe comprovação dos valores repassados ou recebidos quando da admissão da reclamante no quadro societário. Destaque-se, por oportuno, que, conforme as alterações contratuais juntadas aos autos, a sociedade reclamada é composta por apenas um sócio majoritário que detém praticamente a integralidade das cotas, sendo que os demais sócios possuem sempre 1 cota. Esses últimos, sempre são admitidos por cessão de cotas do sócio majoritário (por isso a variação de cotas desta depende do número de demais "sócios"). O quadro societário por si só demonstra o desnível existente entre os "sócios", situação que não desconfigura a sociedade, mas, aliada às demais situações analisadas no caso dos autos, permite concluir pela subordinação entre as partes, ou seja, que a relação havida entre as partes foi de emprego e que o ingresso do autor como "associado" da reclamada foi apenas utilizado com a finalidade de mascarar a verdadeira natureza jurídica do vínculo laboral existente.



    Embora tenha havido certa flexibilidade ao realizar o trabalho - o que é típico da profissão, independência esta que está prevista no artigo 18 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94) quando trata do advogado empregado -, a prova oral cabalmente revela a subordinação pela existência de uma chefia e determinação de horário de trabalho a cumprir.



    Considero, nesta linha, presentes todos os pressupostos necessários à configuração da relação de emprego, especialmente a subordinação jurídica negada, pelo que reconheço a existência de vínculo empregatício entre as partes de 16/06/2014 a 21/02/2017. Com amparo no princípio da continuidade da relação de emprego e exegese da súmula 212 do TST, presume-se a dispensa sem justa causa. Contudo, em depoimento pessoal a autora confessou a sua iniciativa no rompimento do vínculo, vide trecho a seguir transcrito: "a depoente solicitou seu desligamento da sociedade para trabalhar em outro local, na Expermed". Assim, a extinção do vínculo se deu por pedido de demissão da autora.



    Condeno o reclamado, portanto, a anotar o vínculo na CTPS da reclamante (após o trânsito em julgado, em liquidação de sentença, quando será intimado para tanto), fazendo constar 16/06/2014 a 21/02/17. A função é de advogada e o salário conforme fichas financeiras juntadas com a defesa.



    Sendo meros consectários do vínculo reconhecido, defiro à parte reclamante o pagamento das seguintes parcelas: gratificações natalinas (7/12 de 2014, integrais em 2015 e 2016, 2/12 de 2017), férias acrescidas de 1/3 (integrais relativas aos períodos aquisitivos 2014/2015, 2015/2016, a primeira em dobro pela incidência dos arts. 134 e 137 da CLT; proporcionais na razão de 8/12) e FGTS relativo ao período laborado. (...)" (sublinhei)



    Recurso não provido.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente